Tribunal: TJBA
Processo: 8134814-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134814-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE SANTANA GUERRA MARINHO

Advogado(s)
:
MATHEUS GUERRA MARINHO PAULO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE, FABIO RODRIGUES JULIANO, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. EFEITOS INTEGRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de abstenção de uso indevido de dados cumulada com indenização, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, requerendo a elevação para 20% sobre o valor atualizado da causa.

3. A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, após o desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador.

6. O art. 85, §11, do CPC/2015 estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

7. Trata-se de norma de aplicação cogente, impondo ao órgão julgador o dever de proceder à majoração quando o recurso não é provido ou não é conhecido, desde que haja prévia fixação de honorários na origem.

8. No caso concreto, o acórdão negou provimento à apelação interposta pela parte autora, que já havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem proceder à correspondente majoração, configurando omissão a ser suprida.

9. Considerando a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa, o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a majoração dos honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, percentual compatível com os limites legais.

10. Mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022, inciso II; 85, §§2º, 3º e 11; 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação nº
8134814-23.2022.8.05.0001

em que figura como embargante
CLARO S.A.

e embargada
MARIANE SANTANA GUERRA MARINHO

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
acolher
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .